Tribunal: CARF
Processo: 10909.902576/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.902576/2009-80
ACÓRDÃO
1402-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APM TERMINALS ITAJAÍ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 10/01/2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO. COMPENSAÇÃOHOMOLOHADA ATÉ O
LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.902576/2009-80
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, determinada pela então 2a Turma Extraordinária
deste 1a seção.
No caso, a pessoa jurídica transmitiu PERDCOMP 05060.37153.010307.1.7.045947
informando o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior no valor de R$ 36.871,32, relativo a um
DARF recolhido em 10/01/2007, no valor total de R$ 108.080,96, período de apuração
31/12/2006, código receita 0561.
A compensação não foi homologada, pois verificou-se que o pagamento foi
integralmente utilizado na quitação de débitos do sujeito passivo.
Permanecia ainda em discussão a alegação da recorrente de que o pagamento
realizado a maior se deveu ao cálculo incorreto do tributo, no caso, a retenção de IRRF.
A turma entendeu que havia elementos de prova suficientes para justificar a
realização de uma diligência, a qual foi realizada conforme despacho de e-fls. 109, cujo resultado
será desenvolvido no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O caso tratado nestes autos não comporta maiores discussões pois a autoridade
fiscal reconheceu o crédito de pagamento a maior, tal como alegado pela recorrente.
A autoridade preparadora concordou com os argumentos da defesa de que teria
ocorrido apuração incorreta do débito de IRRF de código 0561 do 3o decêndio de dezembro de
2006.
O Trabalho da diligência concluiu que o valor correto do referido débito é de R$
71.209,62, o que convalida a retificação da DCTF promovida pela recorrente:
‘Observamos, ao final, que as explicações e documentos apresentados amparam
a retificação da DCTF do PA 12/2006, reduzindo o débito declarado sob o código
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.148 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.902576/2009-80
3
0561 para R$ 71.209,62 (de fato, seria correto a redução para R$ 66.637,63. No
entanto, devido ao decurso do prazo regulamentar, já não é mais possível ao
contribuinte efetuar tal correção).”

Logo, tendo a recorrente recolhido o DARF no valor de R$ 108.080,96, e
considerando quer o valor correto do débito é de R$ 71.209,62, há que se reconhecer o crédito de
36.871,34, tal como defendido pela recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 152
DF CARF MF
Original